Tribunal: TJSP
Processo: 0934841-16.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação das autoras. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas rejeitada. Inundação da residência das demandantes, em razão de forte chuva que encheu o lago do Condomínio demandado. Laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo que foi esclarecedor e

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação das autoras. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas rejeitada. Inundação da residência das demandantes, em razão de forte chuva que encheu o lago do Condomínio demandado. Laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo que foi esclarecedor e concluiu que não há responsabilidade do Condomínio apelado no que diz respeito às inundações que lá ocorrem, porquanto tal responsabilidade é do poder público, cabendo a ele intervir na administração da forma de ocupação do solo na região. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.